Tribunal: STF
Processo: Rcl 83286
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ari Valdemar Montiel, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no Processo 5004147-34.2025.4.04.9999, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.368.225 RG/RS (Tema 1.209 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao sobrestar o processo, com base no Tema 1.209 RG, violou o mencionado recurso paradigma, por ele ser inaplicável ao caso concreto.   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.   



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado o acórdão desta Suprema Corte que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.209 RG e, ao mesmo tempo, determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam a matéria nele controvertida, nos seguintes termos:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.368.225 RG/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/4/2022).  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito, em virtude de a questão discutida encontrar-se em exame no Supremo Tribunal Federal (Tema 1209).



    Sustenta a parte autora, agravante, que se encontram afetados os processos que versam sobre o benefício de aposentadoria especial, de modo que o caso concreto, em que se postula aposentadoria por tempo de contribuição por meio do reconhecimento da especialidade do trabalho de vigilante, seria distinto.



    [...]



    Mantenho a decisão impugnada, reiterando que, em diversos trechos da decisão que determinou a suspensão dos processos sobre a matéria (RE 1368225 - leading case do Tema STF 1209), conclui-se que a controvérsia diz respeito à especialidade da atividade de vigilante, com fundamento na exposição do perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, sobretudo a partir de uma análise quanto à alegada inexistência de previsão legal de tempo especial com fulcro em periculosidade.



    Assim, é caso de manutenção da decisão agravada, que determinou a suspensão do presente feito (documento 4).  



    No Tema 1.209 RG, será discutido o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.  



    Dessa forma, entendo que a matéria versada no caso concreto está abrangida pelo acórdão que determinou a suspensão de processos, sendo descabida a distinção defendida pelo reclamante.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator